Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006777-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- H. M. N. D. A. representado por MARIA ELIZANGELA NUNES
AGRAVADO:- HELTON MARQUES DE ASSIS
Agravo de Instrumento n. 1006777-35.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, em Ação Revisional de Alimentos, indeferiu a tutela de urgência para majorá-los.
O agravante alega que ocorreu alteração na situação econômica do agravado que, além de motorista de aplicativo, é funcionário de outra empresa e recebe por mês R$ 1.607,87.
Aduz que o valor 30% do salário mínimo, anteriormente fixado, não atende às suas necessidades.
Pede a antecipação da tutela recursal para que os alimentos sejam estipulados em 49,76% (quarenta e nove vírgula setenta e seis por cento) da renda mensal do Requerido, ou seja, a quantia mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), com incidência sobre décimo terceiro salário, gratificações e adicionais, quando houver, deduzindo-se tão somente os descontos legais (IR e INSS), bem como 50% (cinquenta por cento) do custeio da escola particular ou babá.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a majoração dos alimentos.
O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los. E é possível a redução ou majoração quando comprovada mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
No caso, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que, como constou da decisão atacada, em análise sumária, há dúvida quanto a possibilidade do agravado pagar a quantia pleiteada.
Assim, prudente manter o decisum impugnado até a análise do mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo oferecida a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator